Tribunal: TJDFT
Processo: 0750419-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. IMÓVEL. PARTILHA. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO.
I – A pretensão da agravante-executada, de atribuir exclusivamente ao agravado-credor a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais do imóvel partilhado em determinado período, e, em consequência, excluir referida parcela do débito exequendo, não tem amparo no título judicial transitado em julgado oriundo da ação de extinção de condomínio c/c arbitramento de aluguel que tramitou entre o ex-casal, ora litigantes. Ademais, a agravante-executada, condenada ao pagamento de quantia líquida e certa na r. sentença exequenda da ação de cobrança, não interpôs apelação da condenação.
II – Agravo de instrumento desprovido.